Tribunal: TJSP
Processo: 2038009-60.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização – Cumprimento de Sentença – Decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da devedora – Inconformismo da executada – Pretendida exclusão de dívida, nos termos do artigo 1.659, incisos III e IV, do Código Civil – Descabimento – Bens comunicáveis entre esposos casados sob o regime da comunhão parcial que podem ser

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Indenização – Cumprimento de Sentença – Decisão que deferiu o pedido de pesquisa de bens em nome do cônjuge da devedora – Inconformismo da executada – Pretendida exclusão de dívida, nos termos do artigo 1.659, incisos III e IV, do Código Civil – Descabimento – Bens comunicáveis entre esposos casados sob o regime da comunhão parcial que podem ser expropriados por dívida particular de um dos cônjuges para atingir a meação da executada – Recurso desprovido.